Tribunal: TJMT
Processo: 0001467-46.2019.8.11.0008
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001467-46.2019.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRANCISMAR COSME COSTA - CPF: 460.374.461-72 (EMBARGANTE), RAFAEL DO ESPIRITO SANTO JESUS - CPF: 059.377.391-83 (ADVOGADO), BIANCA ARAUJO MONTEIRO - CPF: 039.392.181-62 (ADVOGADO), FATIMA FERNANDA DA SILVA - CPF: 013.939.881-30 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA - CPF: 018.898.321-03 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO APONTADA - SANADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA - SERASA/SPC - CARTÃO DE CRÉDITO NÃO DESBLOQUEADO – USO NÃO DEMONSTRADO – ÔNUS PROBATÓRIO DO BANCO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - JUROS DE MORA NOS TERMOS DA SÚMULA 54 DO STJ – ACÓRDÃO DE PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO REFORMADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1- A responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva à luz do disposto no artigo 14 do CDC e subsiste se não comprovada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou a inexistência de defeito ou falha na prestação do serviço.

2- A inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes, ato ilícito, enseja indenização por dano moral.

3- Na fixação da indenização por dano moral, deve-se atentar para as circunstâncias dos fatos e comportamento das partes, evitando o enriquecimento indevido, mas proporcionando à vítima uma satisfação e ao ofensor desestímulo para a prática de condutas abusivas ou ilícitas.

4- Não se pode reputar devida a cobrança de encargos quando o cartão bancário sequer foi desbloqueado pelo consumidor.

5- Em se tratando de ilícito extracontratual, os juros de mora incidem desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0001467-46.2019.811.0008

EMBARGANTE: FRANCISMAR COSME COSTA

EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
FRANCISMAR COSME DA COSTA
contra o acórdão que reformou a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da Apelação Cível n. 0001467-46.2019.8.11.0008, interposto por
BANCO SANTANDER S.A.

O embargante alega, em síntese, que houve omissão na análise do recurso, uma vez que foi consignado que o cartão de crédito não foi desbloqueado, e que as faturas apontam gastos referentes à contratação de seguro.

Salienta que “inexistindo comprovação do desbloqueio e efetiva utilização do cartão que possa responsabilizar o consumidor por débitos contraídos e não adimplidos, resta ilegal a restrição inscrita nos Órgãos de Proteção ao Crédito.”

Argumenta que o seguro cobrado é gerenciado pela instituição financeira, ora embargada, e é envolto em venda casada, por isso estaria demonstrado que não houve efetivo uso do cartão de crédito.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos com efeito modificativo, para que a apelação seja desprovida.

Em contrarrazões, o embargado requer a rejeição dos embargos.

Os embargos foram rejeitados (id. 129518672), então o embargante interpôs Agravo ao STJ (id. 144158697), o qual foi parcialmente provido pelo Superior Tribunal de Justiça (id. 192748198).

Assim, retornou os autos para novo julgamento.

É a síntese do necessário.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
FRANCISMAR COSME DA COSTA
contra o acórdão que reformou a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da Apelação Cível n. 0001467-46.2019.8.11.0008, interposto por
BANCO SANTANDER S.A.

A princípio, aponta o embargante
“seja suprida a omissão afeta à não ocorrência do desbloqueio do cartão de crédito e revisitada a contradição quanto á fatura juntada pelo Apelante, ora Embargado, o qual não comprova o efetivo uso do citado cartão, dadas as considerações...”.

Pois bem.

Revisito os autos e entendo que merece acolhimento os embargos de declaração, pois inicialmente, resta inequívoco a contratação do cartão de crédito por parte do autor, diante da documentação encartada, bem como do próprio reconhecimento do recorrente.

Cumpre então, revisitar o acórdão que proveu o recurso de apelação do Banco para julgar improcedente a ação, visando corrigir omissão e contradição em face dos argumentos lançados pelo Embargante, cuja tese diz respeito, em síntese, ao não desbloqueio do cartão de crédito e a ausência de comprovação de seu uso.

Cuida-se aqui de relação contratual de consumo, a responsabilidade do fornecedor do serviço é objetiva.

O ônus de provar a legitimidade da dívida e o desbloqueio do cartão de crédito pelo Embargante era do Embargado, pois inexigível do consumidor a prova negativa do fato.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – NEGATIVA DO NEGÓCIO PELA AUTORA – DOCUMENTOS QUE NADA PROVAM SOBRE SUA EXISTÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DO AUTOR PRODUZIR PROVA NEGATIVA – PROVA DIABÓLICA – ONUS DA PROVA – PARTE REQUERIDA – NÃO COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS – PROTESTO INDEVIDO – INAPLICAÇÃO DA SÚMULA 585 DO STJ – CONFIGURAÇÃO – VALOR ARBITRADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO. Recurso conhecido e desprovido. 1. Quando o autor nega a existência do negócio, a prova de sua existência é da parte requerida já que não se pode exigir da parte a chamada prova diabólica. Em se tratando de ação declaratória de inexistência do ato, isto é, não aquisição das mercadorias, aplica-se o prescrito pelo inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil. 2.

Não se registra prova hábil para desconstituir o direito do autor, simples boleto expedido por uma empresa e registrando que a nota fiscal que possivelmente dera origem ao documento foi expedida por empresa diversa, com CNPJ diverso, não residindo nexo de causalidade e, sobretudo porque a nota fiscal sequer contém assinatura do sacado indicado. 3.

Constatando o protesto indevido, mesmo em se tratando de pessoa jurídica, não sendo caso de aplicação da Súmula 385 do STJ, caracterizado está o dano moral. Não se pode negar que, neste viés, um protesto indevido venha lesionar o conceito da empresa em todos os seus termos. Se a dosagem do dano pelo magistrado não é excessivo e, no caso em apreço, até sub-valorizado, deve ser mantido o valor. (...)”
(N.U 0009068-63.2011.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NOTA FISCAL ELETRÔNICA QUE NÃO CORRESPONDE À SAÍDA DE MERCADORIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – SUPOSTO ADQUIRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DE CONLUIO – RECURSO PROVIDO. 1. Mostra-se inaplicável o art. 124, I, do CTN para o propósito de atribuir ao suposto adquirente a responsabilidade solidária e objetiva pelo pagamento de exação que não foi oportunamente recolhida pelo vendedor. 2. O suposto adquirente das mercadorias apenas pode ser responsabilizado pelo imposto devido pela empresa declarada inidônea se tiver interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal. O interesse comum, por sua vez, somente pode ser presumido no caso de operação realizada sem documentação fiscal. Outrossim, o possível conluio entre as partes envolvidas deve ser cabalmente comprovado pelo Fisco, já que não cabe ao contribuinte produzir prova negativa (prova diabólica). 3. Inexiste o perigo de irreversibilidade da medida, pois acaso a conclusão seja pela inexistência de vícios no procedimento administrativo, bastará a Fazenda Pública Estadual formalizar o processo de inscrição do débito em dívida ativa, com a posterior cobrança mediante execução fiscal ou mesmo o protesto, apresentando plena eficácia à decisão definitiva.”
(N.U 1004952-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 26/11/2020)

O Embargante afirma não ter desbloqueado o cartão de crédito em questão e não utilizou o mesmo. Afirma que o débito do cartão é referente a serviço de seguro e venda casada, não representando o efetivo uso do cartão.

Para a cobrança da fatura de cartão de crédito seria necessária prova de seu desbloqueio e utilização inequívoca pelo Embargante, ora autor.

Os documentos anexados aos autos revelam que o débito objeto da negativação impugnada se refere tão somente a taxas, serviço de seguro pessoal e anuidade. Entretanto, o Embargando, de fato, não colacionou nos autos qualquer elemento de prova que demonstre o efetivo desbloqueio e utilização do cartão pelo apelado.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CARTÃO DE CRÉDITO - NÃO COMPROVA RELAÇÃO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL - VALOR DA INDENIZAÇÃO. A responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva à luz do disposto no artigo 14 do CDC e subsiste se o mesmo não comprova a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou a inexistência de defeito ou falha na prestação do serviço. É ônus da instituição financeira demonstrar a solicitação de envio de cartão de crédito, bem como o desbloqueio e utilização pelo consumidor. Ausente a prova de o requerimento e utilização do cartão de crédito, é indevida a inscrição dos dados deste no rol de maus pagadores. Em casos de inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes a existência dos danos morais é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação de efetivo prejuízo. O valor da indenização deve ser fixado segundo o prudente arbítrio do magistrado, em atenção aos preceitos da proporcionalidade e razoabilidade, somente devendo ser alterado se afigurar-se irrisório ou excessivo, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, e os parâmetros usualmente observados em casos similares."
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.241510-1/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/11/2022, publicação da súmula em 24/11/2022).

No presente caso, verifica-se que o banco embargado, juntou aos autos faturas que apenas demonstram valores de serviço extras ao cartão crédito e não o seu uso, não demonstrou de forma efetiva que o consumidor desbloqueou o mesmo para uso.

Desta forma, no contexto probatório dos autos realmente não há como reconhecer legítima a anotação restritiva de crédito e que tenha ocorrido no exercício regular de direito.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"A simples inscrição indevida do nome da recorrida nos cadastros de inadimplentes já é suficiente para gerar dano reparável"
(REsp 653568 MG 2004/0060307-2, Relator Ministro JORGE SCARTEZZINI, Data de Julgamento: 14/12/2004, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 28.02.2005 p.336)

Portanto, resta demonstrada o ato ilícito praticado pelo Embargando, ora instituição financeira requerida, razão pela qual mantém-se a sentença inalterada neste ponto.

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, tenho que não prosperam os argumentos lançados no apelo, devendo ser mantido o valor arbitrado pelo juízo de origem.

Isso porque, Para fixar a indenização por dano moral deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (Art. 5°, incisos V e X, CR/88), devendo o julgador agir com moderação, levando em conta a extensão do dano, a situação econômica das partes e a repercussão do ato ilícito. Não deve ser ignorado o comportamento da vítima no que possa ter concorrido para a consumação da fraude e o ato lesivo.

Antônio Jeová Santos leciona:

"[...] A reparação de um dano moral, seja qual for a espécie, não deve significar uma mudança de vida para a vítima ou sua família. Uma fonte de enriquecimento surgida da indenização. O dano moral não pode servir a que vítimas ou pseudovítimas vejam sempre a possibilidade de ganhar um dinheiro a mais, enriquecendo-se diante de qualquer abespinhamento. É certo que o dinheiro tem um valor compensatório e que permite à vítima algumas satisfações que trazem aprazimento, que sirvam como sucedâneo do dano moral padecido. Esse direito da vítima não pode se tornar em benefício excessivo ou que não guarde correlação com o ressarcimento de outros danos e com as circunstâncias gerais de uma comunidade.”
(Santos, Antonio Jeová Dano Moral Indenizável, 6ª ed.: rev., atual. e amp. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016 - página 171).

Confrontando-se as circunstâncias do caso aos critérios colocados em relevo e considerando o grau de lesividade da conduta das partes, entendo que a quantia arbitrada a título de dano moral se mostra adequada, atendendo a finalidade pedagógica e compensatória, sem favorecer o enriquecimento sem causa da vítima.

Os juros de mora, assim como consta na sentença, devem incidir desde a data da inscrição indevida no órgão de proteção ao crédito (Súmula 54 do STJ).

Portanto, esses são os pontos a serem sanados, haja vista a clara omissão e contradição no acórdão de julgamento da apelação.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos para sanar omissão e contradição apontada, para reformar o acórdão de ID. 121836968, desprovimento o recurso de apelação interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., mantendo a sentença de origem.

Inverto os honorários recursais em favor do Embargante e majoro para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024